Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA LEGÍTIMA. COTA PARA NEGROS. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA EM CADA UMA DAS FASES DO CERTAME. EDITAL QUE CUMPRE AS LEIS DE REGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos no 0725534-45.2024.8.07.0016 que deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar aos requeridos, ora agravantes, que corrijam a prova discursiva da parte autora. Alegam os agravantes que conforme cláusula 5.3.6.13 do edital, "As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas." Informa que tal regra garante que o candidato negro aprovado dentro do número de vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma dessas vagas, abrindo a possibilidade de que outro candidato negro, que tenha classificação suficiente ao final do concurso, seja aprovado para a vaga reservada por aquele não preenchida. Esclarece, dessa forma, que a regra da Lei Distrital no 6.321/2019 aplicada no edital somente deve ser implementada de forma definitiva no momento do resultado final do concurso, pois tal regra refere-se a candidatos aprovados dentro do número de vagas. Informa que em relação aos candidatos negros que obtiverem pontuação para figurar na lista de ampla concorrência, dentro do número de vagas estabelecido no item 4 do edital, não resta dúvida de que, quando do resultado final do concurso, esses candidatos deverão figurar tão somente na relação dos candidatos aprovados na ampla concorrência, conforme a disposição local e a regra do EDITAL. Esclarece, por fim, que não cometeu ilegalidade em não computar os 06 (seis) candidatos da cota de negros e 01 (um) candidato para PcD, que também estão entre as 60 vagas da ampla concorrência. Requer, dessa forma, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida. No mérito, a reforma da decisão para indeferir o pedido do agravado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. Antecipação de tutela deferida (ID 57893085). Sem contrarrazões (ID 58894675).
3. Nos termos do artigo 3o da Lei 12.990 de 2014, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Em seguida, o § 1o do referido artigo acrescenta que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
4. No Distrito Federal, a matéria da reserva de vaga a candidatos negros é tratada pela Lei 6.321/2019, que disciplina no artigo 4o que as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. O § 1o do referido artigo acrescenta que as candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5. Consta na cláusula 5.3.6.13 do edital no 1 - TCDF/Serviços auxiliares "As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas." Depreende-se da cláusula 5.3.6.13 do edital no 1 – TCDF que os candidatos APROVADOS não poderão ser computados concomitantemente nas listas de ampla concorrência e na lista reservada.
6. Em face do artigo 4o da Lei 6.321/2019 e artigo 3o da Lei 12.990/2014, os candidatos negros têm o direito de concorrerem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Sobre esse tema, já houve decisão desta Turma Recursal: Acórdão 1647663, 07049554120228070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso, resta claro que antes da finalização do concurso, enquanto os candidatos ainda estão concorrendo às vagas, é certo que, havendo pontuação suficiente, poderão constar nas duas listas de classificação, razão pela qual não fora cometida qualquer ilegalidade pela Administração Pública. Finalizadas as etapas do concurso, após a aprovação, o candidato negro aprovado dentro do número de vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma dessas vagas. A relevância de ser observada tal regra é garantir que outro candidato negro, que tenha classificação suficiente ao final do concurso, seja aprovado para a vaga reservada por aquele não preenchida.
8. Desta feita, considerando que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, que se encontra de acordo com o edital e a lei de regência acerca da matéria, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o agravado não alcançou posição para correção da sua prova discursiva.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para afastar a obrigação imposta aos agravantes. Isento de Custas. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.